Tribunal: STJ
Processo: 0077464-47.2017.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1911357 - PR (2020/0220271-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANTONIO DENIVAL DE MORAIS
ADVOGADO
: RAFAEL BOZZANO - SC041592
EMBARGADO
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
EMBARGADO
: GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - SP036710
ADILSON DE CASTRO JUNIOR - PR018435
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO.
PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE QUE NÃO AUTORIZA
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que as
razões de recorrer do apelo nobre não trouxeram impugnação especifica dos
fundamentos da decisão recorrida e encontram-se em descompasso com o
combatido, revelando deficiência de fundamentação.
decisum
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50779375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 927c72f7-3e6a-48be-bed2-990e2e6c7245

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 927c72f7-3e6a-48be-bed2-990e2e6c7245

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1911357 - PR (2020/0220271-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANTONIO DENIVAL DE MORAIS
ADVOGADO
: RAFAEL BOZZANO - SC041592
EMBARGADO
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
EMBARGADO
: GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - SP036710
ADILSON DE CASTRO JUNIOR - PR018435
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO.
PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE QUE NÃO AUTORIZA
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que as
razões de recorrer do apelo nobre não trouxeram impugnação especifica dos
fundamentos da decisão recorrida e encontram-se em descompasso com o
combatido, revelando deficiência de fundamentação.
decisum
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO DENIVAL
DE MORAIS contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão
monocrática de minha relatoria que não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50242378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 1d6320d9-7599-4e36-b274-fb9801f479b3

O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 993):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DEIMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA N. 284/STF. INCIDÊNCIA. As razões de
recorrer revelam deficiência em sua fundamentação, o que
impede a adequada compreensão desta e atrai a incidência
da Súmula n. 284do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Recurso especial não conhecido.

Sustenta a parte embargante que "trouxe em seu recurso a impugnação e
devida fundamentação do motivo que não se aplicaria o art. 102 do CPC no presente
caso" (fl. 1.002).
Obtempera que fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser
confundida com ausência de motivação.
Destaca que todas as custas do processo se encontram devidamente pagas,
não existindo nenhum óbice para o seu prosseguimento normal.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para reconhecer a não incidência da Súmula n. 284/STF.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
1.008-1.011.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que as razões de recorrer do apelo nobre não trouxeram
impugnação especifica dos fundamentos da decisão recorrida e encontram-se em
descompasso com o
combatido, revelando deficiência de fundamentação.
decisum
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar
o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

Documento eletrônico VDA50242378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 1d6320d9-7599-4e36-b274-fb9801f479b3

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 1d6320d9-7599-4e36-b274-fb9801f479b3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.911.357 / PR
Número Registro: 2020/0220271-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00774644720178160014 774644720178160014
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO DENIVAL DE MORAIS
ADVOGADO
: RAFAEL BOZZANO - SC041592
RECORRIDO
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
RECORRIDO
: GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - SP036710
ADILSON DE CASTRO JUNIOR - PR018435
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO DENIVAL DE MORAIS
ADVOGADO
: RAFAEL BOZZANO - SC041592
EMBARGADO : GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
Documento eletrônico VDA50754815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:27
Código de Controle do Documento: 7c49994c-fcff-4da1-8307-b5e367dbbb16

RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
EMBARGADO : GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - SP036710
ADILSON DE CASTRO JUNIOR - PR018435
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:27
Código de Controle do Documento: 7c49994c-fcff-4da1-8307-b5e367dbbb16